Tribunal: STF
Processo: ARE 1251509
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Abono desempenho. Pagamento em períodos de afastamento. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.